Tribunal: TJMT
Processo: 0002032-33.2018.8.11.0044
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002032-33.2018.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELADO), THAINA LOULA - CPF: 041.141.881-50 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (REPRESENTANTE), JOSIMAR MARQUES BARBOSA - CPF: 550.450.651-49 (APELADO), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO), BENEDITO BRAZ DA SILVA - CPF: 344.625.461-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – CIRURGIA OFALTMOLÓGICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA URGÊNCIA DA PRETENSÃO – IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO JUDICIÁRIO – IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

A ingerência do Poder Judiciário, no sentido de dar efetividade ao direito à saúde, deve-se dar de forma criteriosa, com a comprovação da necessidade e prioridade do atendimento e da negativa do Estado (
lato sensu
) em disponibilizá-lo, sob pena de caracterizar desrespeito ao princípio da isonomia.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Ministério Público Estadual, em defesa dos interesses de Benedito Braz da Silva, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga, que, nos autos da Ação Civil Pública para Cumprimento da Obrigação de Fazer n. 0002032-33.2018.8.11.0044, ajuizada em face do Município-sede da referida Comarca e do Estado de Mato Grosso, julgou improcedente o pedido inicial, conforme o trecho a seguir transcrito:

[..]

À vista disso, percebo que, infelizmente, a exceção virou regra, vez que judicializar é mais fácil do que enfrentar a fila no SUS. Assim, o deferimento do pleito, ofenderia os princípios da igualdade ou da impessoalidade, porquanto estaria o Poder Judiciário beneficiando o requerente em detrimento do anseio de outras pessoas com quadro clínico similar, que demandam a mesma providência da rede pública de saúde.

Portanto, considerando a insuficiência de provas nos autos da urgência/emergência alegada, a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. [..]

O Ministério Público pretende a reforma da sentença recorrida, sustentando, em síntese, que está comprovada nos autos, a urgência e imprescindibilidade da cirurgia postulada.

O Estado de Mato Grosso e o Município de Paranatinga apresentaram suas respectivas Contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, opinou pelo provimento do recurso (id. 115847991).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Ministério Público Estadual, em defesa dos interesses de Benedito Braz da Silva, contra a sentença, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga, que, nos autos da Ação Civil Pública para Cumprimento da Obrigação de Fazer n. 0002032-33.2018.8.11.0044, ajuizada em face do Município-sede da referida Comarca e do Estado de Mato Grosso, julgou improcedente o pedido inicial.

O fato jurídico-processual revela que o autor, Benedito Braz da Silva, ajuizou a presente ação, visando à disponibilização de cirurgia para correção de Ectrópio de Pálpebra, ao argumento de que a demora, na realização do procedimento, poderá prejudicar sua visão.

O pedido de liminar foi indeferido, por entender, o Magistrado singular, não estarem presentes as condições ensejadoras de tal medida.

No mérito, o Juiz
a quo
julgou improcedente o pedido, por insuficiência de provas, quanto à urgência ou emergência da cirurgia pretendida.

Contra essa decisão insurge-se o Ministério Público.

Inicialmente, destaca-se que a situação
sub judice
, aparentemente, se resumiria em mais uma das comuns decisões sobre a obrigação de fazer do ente público, consistente no dever de viabilizar a assistência à saúde à pessoa hipossuficiente.

É certo que a intervenção nas políticas públicas pelo Poder Judiciário deve ser esporádica; todavia, a morosidade do sistema de saúde pública em atender às demandas da sociedade faz com que tal fenômeno ocorra frequentemente.

Embora incontroverso que o direito à saúde seja um preceito fundamental, o custeio pelo Estado tem natureza de cunho obrigacional de fazer, o que torna necessária a demonstração de três elementos para a judicialização, quais sejam: hipossuficiência, urgência e necessidade do tratamento e (ou) medicamento pleiteado, bem como a negativa do Poder Público em disponibilizá-los, voluntariamente.

No caso em apreço, não se nega o direito à saúde ou seu custeio pelo ente público, mas, como dito anteriormente, devem ser adotadas algumas cautelas, ou critérios, para o manejo dos mecanismos processuais que viabilizam a intervenção jurisdicional na efetivação da assistência à saúde pelo Poder Público, a fim de evitar prejuízos ao Sistema Único de Saúde e, consequentemente, à própria população.

Sabe-se que os programas de saúde pública devem-se pautar pelo Princípio da Universalidade, ou seja, procurar atender o maior número de pessoas possível.

Com efeito, a ingerência do Poder Judiciário, no sentido de dar efetividade ao direito à saúde deve-se dar de forma criteriosa, com a comprovação dos requisitos acima mencionados, sob pena de caracterizar desrespeito ao princípio da igualdade, porque, se acaso não se demonstre a excepcionalidade do caso concreto, a judicialização da saúde representa a preterição ao direito dos demais cidadãos que se encontram na fila de espera, igualmente aguardando o fornecimento de medicamentos e(ou) tratamento de saúde pelo Estado (
lato sensu
).

No caso em apreço, o laudo médico acostado à inicial, apesar de indicar a cirurgia, nada menciona, acerca da urgência ou os eventuais prejuízos à saúde do paciente, caso não seja realizada imediatamente.

Frise-se que, nem mesmo foi possível a emissão de parecer pelo NAT, ante a ausência de documentos necessários para sua apreciação e decisão.

Por isto, é imperioso que a decisão seja pautada na razoabilidade, na coerência e, sobretudo, com forte convencimento sobre a real necessidade do postulante, e a demonstração de que não há outro meio para sua convalescença, mormente, se, nos autos, houver indicação de agravamento da saúde dos postulantes, ou a urgente necessidade da intervenção cirúrgica.

Esta Corte de Justiça, em casos análogos,

já se posicionou

no mesmo norte:

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – PRELIMINAR EX OFFICIO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – APELO INTERPOSTO EM DUPLICIDADE - PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE – CIRURGIA ELETIVA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA URGÊNCIA E PRIORIDADE DA PRETENSÃO – IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO JUDICIÁRIO – IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA RETIFICADA - APELOS PREJUDICADOS. É vedada a interposição simultânea ou cumulativa de mais de um recurso visando à impugnação do mesmo ato ou manifestação judicial. A ingerência do Poder Judiciário no sentido de dar efetividade ao direito à saúde deve se dar de forma criteriosa, com a comprovação da urgência e prioridade do atendimento, sob pena de caracterizar desrespeito ao princípio da isonomia. (Apelação / Remessa Necessária 70122/2013, Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, julgado em 20/09/2016, publicado no DJE 26/09/2016).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONSTITUCIONAL – PRELIMINARES DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA AFASTADAS – MÉRITO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS – EXISTÊNCIA DE FILA DE ESPERA DO SUS – TUTELA ANTECIPADA – INDEFERIMENTO – INTERVENÇÕES ESSENCIALMENTE ELETIVAS – URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em nulidade da r. decisão agravada, pois fora demonstrado pelo magistrado, em seu entendimento, a inexistência da “fumaça do bom direito” e do “perigo na demora”, o que motivou o indeferimento da liminar perquirida. 2. Em se tratando de pedido de liminar a ser apreciado em Ação Civil Pública que visa salvaguardar o direito à vida e à saúde, mormente com risco de morte ou lesão grave, não se aplica o regramento contido no artigo 1º, § 3º da Lei n. 8.437/92, pois prevalece o princípio da razoabilidade e a primazia do direito à vida e à saúde. 3. O Poder Público tem o dever constitucional de zelar pela saúde dos seus cidadãos, dando total assistência aos que não tenham disponibilidade financeira para custear o seu tratamento (artigos 6º e 196 da CF/88). 4. Não desincumbindo a parte de comprovar a necessidade e urgência da realização do procedimento cirúrgico, porquanto cuida-se de intervenção de caráter meramente eletiva, deve ser mantida decisão que indefere a tutela provisória perquirida, não se negando, contudo, o garantido direito constitucional à saúde dos pacientes, o qual poderá ser concedido no desenrolar da instrução processual, mediante exercício do contraditório e da ampla defesa. (AI 27576/2016, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, Quarta Câmara Cível, julgado em 31/05/2016, publicado no DJE 17/06/2016).

Os excertos acima transcritos mostram que, igualmente, como no caso
sub judice
, é necessária a comprovação da necessidade da cirurgia e(ou) tratamento vindicado, caso em que, não se desincumbindo a parte em fazê-lo, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Dessarte, na presente demanda, observa-se que o Apelante não logrou êxito em comprovar a necessidade do atendimento prioritário para a realização da cirurgia, porque, não há nos autos evidência da emergência, ou qualquer avaliação médica que indique o agravamento de saúde do paciente, de forma a afastar eventual preterição ao direito dos demais cidadãos que se encontram na fila de espera, e a negativa do poder público que justificasse a judicialização da saúde, além de a mera notícia de que o ente público está demorando a realizar a cirurgia não se presta a embasar sua pretensão.

Diante do acima explicitado, considerando a ausência de provas a justificar a judicialização da saúde, o improvimento do Recurso é medida impositiva.

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao Apelo da parte autora, mantendo-se incólume o ato sentencial prolatado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2022